Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-97.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON SANTOS NETO - CPF: 200.139.901-44 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nelson Santos Neto contra sentença da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, ajuizada contra o Banco BMG S.A., em razão da contratação de cartão de crédito consignado que o autor afirma ter ocorrido com vício de consentimento, por acreditar se tratar de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) determinar a possibilidade de conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado comum, com limitação de juros;

(
iii
) definir a existência de danos morais e a forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato firmado caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A instituição financeira não comprovou a inexistência de vício de consentimento, tampouco demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora.

A confusão gerada pela redação do contrato, que faz menção simultânea a empréstimo e cartão de crédito consignado, contribui para a caracterização do vício na manifestação de vontade.

O comportamento do consumidor, que realizou apenas saques e acreditava estar contratando empréstimo consignado, reforça a tese de erro substancial e escusável.

A prática de conceder crédito com aparência de empréstimo consignado, mas sob a estrutura de cartão de crédito com reserva de margem consignável, impõe encargos excessivos e representa prática abusiva, vedada pelo CDC.

É juridicamente viável a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; a partir dessa data, deve-se aplicar a devolução em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ no julgamento dos
EREsp
1.413.542/RS.

Não há elementos que justifiquem indenização por danos morais, por ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do autor.

A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzida da correção) como juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a acreditar que está firmando contrato de empréstimo consignado convencional.

A ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratada viola o dever de transparência previsto no CDC, ensejando a readequação do contrato.

É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, assegurando o equilíbrio contratual.

A restituição do indébito deve ser simples para os valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os valores descontados após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ.

A cobrança indevida, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1016678-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024;

TJ-MT,
AgRg
Cível nº 1005723-24.2024.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023;

STJ, REsp 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.09.2025;

STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON SANTOS NETO
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, a parte autora reitera as alegações iniciais de vício de consentimento, ao argumento de que contratou cartão de crédito consignado pensando se tratar de empréstimo consignado, modalidade menos onerosa ao consumidor.

Sustenta o descumprimento do dever de prestar informações por parte da instituição financeira, pugnando pelo provimentodo recurso, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos moraise restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões em ID
336858878
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON SANTOS NETO
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

NELSON SANTOS NETO,qualificado nos autos ingressou comAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOSem face deBANCO BMG S/A, também qualificado no processo.

O autor aduz que firmou com o requerido contrato de empréstimo consignado, as quais estão identificadas como RMC – reserva de margem consignável, perfazendo um total de 122 parcelas descontadas. Sustenta que a cobrança das parcelas a título de RMC, na realidade, foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência
acarretou em
uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento do requerente e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor. Alega que o demandado inseriu no instrumento de contrato juros abusivos e ilegais, onerando-lhe excessivamente. Argui a aplicabilidade do CDC. Requer a revisão da avença e a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 181793940).

Citado, o réu apresentou defesa (Id. 183819960). Em preliminar, impugna a justiça gratuita concedida ao autor.Alega que as cláusulas do contrato têm respaldo legal. Que o autor se beneficiou do mútuo e se recusa a cumprir suas obrigações. Aduz ser impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre as partes. Pugna pela improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 187066352).

Instados a especificarem as provas que pretendiam especificar, as partes se manifestaram no id. 192058188 e Id. 204196546.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

[...]

Ocontratofirmado na espécie está albergado pelo CDC, figurando o réu como fornecedor e o autor como consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal.

No presente caso, observa-se que o contrato
reveste-se
de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensarevisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referidarevisão, não está a se negar validade ao
pacta sunt servanda
, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

É da jurisprudência:

[...]

A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa
a
aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

O autor busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não
auto aplicabilidade
, por se tratar de disposição legal dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Destarte, partindo do princípio
que
o § 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide.

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros contratados, bem como os demais encargos.

Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 596 – “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

O demandante, por meio desta ação, rebela-se contra os encargos contratuais, sendo certo que ele mesmo aceitou os termos estipulados. Ora, clarividente está que a requerente aceitou e vem aceitando os encargos contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o princípio do
"non
venire
contra
factum

proprium
"
.

O principal efeito da aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo,
pág
269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.)

O entendimento sobre as matérias ventiladas,
in
casu
, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ e STF, conforme alhures mencionado.

Em face dos argumentos acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre as partes é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura.

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência desta, ao contrário do que alega o autor, não tem lugar a limitação constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade.

Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Destarte, a taxa final de juros como os demais encargos pactuados com o autor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária àrevisãodo pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

Neste sentido:

[...]

Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda.

Vale registrar ainda, que
in
casu
, não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora de contratar o cartão de crédito consignado, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação de sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

É dizer: não se erige qualquer indício de irregularidade da conduta do banco requerido, de forma a dar suporte à suposta nulidade do contrato, do suposto vício de consentimento, de sorte a possibilitar a procedência dos pedidos da autora.

É incontroverso nos autos que o demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, o requerido carreou aos autos o contrato firmado entre as partes, constante no Id. 183819967.

Insta salientar que na operação de cartão de crédito é disponibilizado ao titular um limite para utilização em compras e saques a sua escolha, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura.

E na modalidade de consignação ocorre o desconto automático na folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, através da utilização da margem consignável. O valor restante fica em aberto, devendo ser pago até o vencimento, sob pena de incidirem, logicamente, os encargos da mora previstos, aumentando, assim, o saldo devedor, gradativamente, a exemplo do livre e conscientemente anuído pela requerente.

Portanto, não há que se falar em erro substancial, escusável e real, capaz de macular a vontade da demandante ou o negócio em si, nem razão para se confundir as duas espécies de contrato (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado).

Inexistindo o vício que sustenta o direito invocado, não merecem prosperar as pretensões da autora de readequação/conversão do negócio, com restituição dos valores despendidos, muito menos a de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

Ex
Positis
, julgo improcedenteo pedido formulado na exordial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do demandado, em verba que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente serão exigidos se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, uma vez que, muito embora tenha colacionado aos autos o contrato assinado pela parte consumidora, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Com efeito,apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, quese limita a afirmar a validade da contrataçãoe que houve utilização do cartão de crédito,as faturas juntadas não demonstram que a parte apelante tenha feito uso deste recurso, o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

É necessário ressaltar, ainda,que não se opõeaconsumidoraà existência de contratação, mas à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura
vício de consentimento
.

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6º,III, doCDC, visto que o contrato se apresenta
deliberadamente obscuro
quanto à natureza do produto contratado, não estabelecendo distinção clara entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

Chama atenção o fato de queo pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento par Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha
”
(ID 336858853, p. 1)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de um
empréstimo consignado OU
do
contrato de cartão de crédito na modalidadeRMC
(Reserva de Margem Consignável).

Por óbvio, a ausência de especificação acerca da modalidade contratadanão permite o consumidor médio compreender, com clareza inequívoca, que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento e taxas de cartão de crédito, as quais deverão ser pagas pelo consumidor mensalmente, ante o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Ainda, conforme se extrai do contrato firmado em 2012, verifica-se a existência de crédito que totalizava
R$2.500,00
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, sendo que já foram debitados dos proventos da Apelante aproximadamente
R$24.946,70
(ID336857439), o que evidencia flagrante desequilíbrio contratual eafronta aos princípios da informação etransparência.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela
nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
, características expressamente reconhecidas pelo art. 4º, I, doCDC.

Além disso, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de informação adequada sobre aspectos essenciais do negócio jurídico, tendo se limitado a defender genericamente a validade do contrato, sem demonstrar especificamente que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica peculiar desta modalidade de crédito,notadamente quanto ao impacto do pagamento mínimo na amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, a ausência de comprovação do uso do cartão e a falta de clareza no instrumento contratual configuram
uma lacuna informacional que compromete a compreensão precisa do panorama financeiro
, fortalecendo os indícios de que a Instituição Financeira desvirtuou a finalidade do contrato, impondo ao consumidor
uma operação mais onerosa e financeiramente prejudicial, sem a devida transparência
.

As
circunstâncias fáticas
permitem concluir, em verdade,
que a real intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado convencional,notadamente porque
, como já mencionado,
a Autora jamais utilizou o cartãopara realizar compras, tendo apenas se validode saques, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

À vista do exposto
, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediantetransferência bancária, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Com isso, é nítidoqueo intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, poiso contrato tem aparência de empréstimo consignadocom autorização para desconto em folha de pagamento.

Ainda, as circunstâncias da contratação e a própria dinâmica de utilização do cartão
–
com realização apenasde saques oferecidos pela instituição financeira e posterior incidência perpétua dos encargos
–
evidenciam que o consumidor foi induzido a erro quanto à real natureza do produto, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado,
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166789820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024, grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICAABUSIVA.READEQUAÇÃO CONTRATUAL.MULTA. RECURSONÃO PROVIDO.[...]A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor(CDC). A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio dacontinuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de jurospraticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial
.”(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057232420248110013, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No tocante à possibilidade de conversão do contrato, tenho que atal solução se mostraconsentânea com os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421 do CC). A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, permite o reequilíbrio da relação negocial sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 5. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira. [...]. 7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação [...].”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10326379220238110003,Relator.:ANGLIZEYSOLIVANDE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Ressalte-se que
a conversão não implica prejuízo à instituição financeira
, que continuará recebendo o valor mutuadoacrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Quanto à
restituição dos valores
descontados indevidamente,o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, doCDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastandoaviolação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJmodulou os efeitos da decisão, determinando que o novoentendimentoseriaaplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que os descontosse iniciaramem
setembro de 2012
, ao que tudo indica, perduraram
até pelo menos

outubro de 2022
, impõe-se a aplicação damodulaçãode efeitos determinada pelo STJ.

Assim,os valores descontados até 30 de março de 2021 deverãoser restituídos de forma simples, enquantoeventuais débitosposteriores a esta data deverãoser devolvidos em dobro.

Oportunamente, transcrevoprecedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dosvencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta nainterpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leinº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, tenho que, no caso concreto,não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moralindenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídicapátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moralindenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimoconsignado, observadaa taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(TJ-MT,1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃOEXTRA PETITA- ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.[...]Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
.[...]”.
(TJ-MT1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens deOliveira SantosFilho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)

Por todo o exposto,tendo em vistaque a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve serreformadapara que a demanda seja julgada parcialmente procedente, nos termos deste v. acórdão.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NELSON SANTOS NETO
paradeterminar a conversão da modalidade “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com limitação dos juros à taxa média praticada pelo mercado para esta modalidade, restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e na forma dobrada para valores descontados a partir desta data, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por fim, considerando que o recurso de apelação daparte autora foi parcialmente provido,
mas, ainda assim, decaiu em parte mínima do pedido,
inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, devendo a instituição financeira arcar com as custas e os honorários arbitrados em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026